Tribunal: CARF
Processo: 14751.000676/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
MATÉRIAS ESTRANHAS A LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas.
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. OPONIBILIDADE AO FISCO TRIBUTÁRIO.
Os atos e negócios jurídicos, embora válidos entre as partes, quando revelada a intenção de afastar a incidência da norma tributária que define os elementos essenciais do fato gerador, considerar-se-ão inoponíveis à Fazenda Pública, em atenção ao princípio da legalidade que rege o direito tributário.
DESPESAS COM USO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADAS. INTEGRAÇÃO AO SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos aos empregados, a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes do uso de seu veículo particular, quando não devidamente comprovados, não configuram reembolso, mas remuneração, integrando, em conseqüência, as bases de cálculo das contribuições sociais, quer destinada à Previdência Social, quer a terceiros (INCRA, SEBRAE, FNDE).
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. SALÁRIO INDIRETO.
O pagamento habitual de auxílio-alimentação em pecúnia possui caráter remuneratório para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo em vista que efetuado em desacordo com as normas que tratam do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
ABONOS. NATUREZA SALARIAL.
Para fins tributários, somente lei pode desvincular os abonos pagos aos segurados empregados de sua natureza salarial e, por extensão, do campo de incidência das contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DE LEI ESPECIFICA
Nos termos da legislação previdenciária integra o salário de contribuição a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo com a lei específica que regula mencionados desembolsos.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável (art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de perícia.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000676/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.679 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SIT-SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
MATÉRIAS ESTRANHAS ‘A LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas.
ACORDOS
E
CONVENÇÕES
COLETIVAS
DE
TRABALHO.
OPONIBILIDADE AO FISCO TRIBUTÁRIO.
Os atos e negócios jurídicos, embora válidos entre as partes, quando revelada a
intenção de afastar a incidência da norma tributária que define os elementos
essenciais do fato gerador, considerar-se-ão inoponíveis à Fazenda Pública, em
atenção ao princípio da legalidade que rege o direito tributário.
DESPESAS
COM
USO
DE
VEÍCULO
NÃO
COMPROVADAS.
INTEGRAÇÃO AO SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos aos empregados, a título de ressarcimento pelas despesas
decorrentes do uso de seu veículo particular, quando não devidamente
comprovados, não configuram reembolso, mas remuneração, integrando, em
conseqüência, as bases de cálculo das contribuições sociais, quer destinada à
Previdência Social, quer a terceiros (INCRA, SEBRAE, FNDE).
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. SALÁRIO INDIRETO.
O pagamento habitual de auxílio-alimentação em pecúnia possui caráter
remuneratório para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo
em vista que efetuado em desacordo com as normas que tratam do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
ABONOS. NATUREZA SALARIAL.
Para fins tributários, somente lei pode desvincular os abonos pagos aos
segurados empregados de sua natureza salarial e, por extensão, do campo de
incidência das contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000676/2009-61
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DE
LEI ESPECIFICA
Nos termos da legislação previdenciária integra o salário de contribuição a
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo
com a lei específica que regula mencionados desembolsos.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o
pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável
(art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de
perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha, que deu parcial provimento ao recurso, para excluir do lançamento a
rubrica reembolso de quilometragem e conheceu dos documentos juntados em sede recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 306-350) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) É necessária a reunião dos Autos de Infração n° 37.203.607-4, no
37.203.608-2, no 37.203.605-8, no 37.203.606-6, no 37.203.602-3, no
37.203.604-0 e no 37.203.603-1 para julgamento conjunto. Isso porque tal
prerrogativa está amparada pelos princípios da eficiência e do formalismo
moderado, bem como porque as provas que acompanham o presente
recurso dão suporte às demais defesas.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

b) Justifica-se a juntada de documentos na fase recursal pois não foi possível
apresenta-los com a impugnação, já foi necessária a análise minuciosa dos
arquivos da recorrente referente aos anos de 2004 a 2006. Ainda, a
apresentação dos novos documentos ampara-se no princípio da verdade
material.
c) Não houve a indicação do dispositivo legal infringido pela contribuinte no
AI/DEBCAD no 37.203.604-0, gerando cerceamento de direito de defesa.
d) Sobre o AI/DEBCAD no 37.203.602-3:
a. São indevidas as contribuições incidentes sobre parcelas de
natureza indenizatória que não constituem base de cálculo para o
tributo (“reembolso quilometragem”, “locação de veículos",
participação nos lucros, abonos salariais e assistência média,
odontológica e hospitalar). Isso porque se tratam de utilidades
fornecidas para viabilizar o trabalho realizado pelos segurados e
contribuintes individuais, de natureza indenizatória, e não como
contraprestação pelos seus serviços. Algumas dessas parcelas
foram expressamente excluídas do salário dos empregados em
acordo coletivo firmado com a recorrente.
b. O grau de Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) desenvolvido
pela recorrente é de 2%, pois está enquadrada como “outras
atividades de telecomunicação não especificadas anteriormente”.
Sendo assim, a contribuição em questão já foi recolhida no valor
correto, sendo indevida a cobrança através do AI.
c. As contribuições referentes aos contribuintes individuais também
foram corretamente recolhidas.
d. Foi repassado aos empregados baixa renda o benefício salario
família que lhe ê concedido pela Previdência Social, tendo sido
demonstrada e encaminhada a documentação exigida pelo Decreto
3.048/99. Afasta-se, com isso, o alegado pelo Órgão fiscalizador
quanto às glosas efetuadas.
e) Sobre o AI/DEBCAD no 37.203.603-1:
a. São indevidas as contribuições incidentes sobre parcelas de
natureza indenizatória que não constituem base de cálculo para o
tributo (“reembolso quilometragem”, “locação de veículos",
participação nos lucros, abonos salariais e assistência média,
odontológica e hospitalar). Isso porque se tratam de utilidades
fornecidas para viabilizar o trabalho realizado pelos segurados e
contribuintes individuais, de natureza indenizatória, e não como
contraprestação pelos seus serviços. Algumas dessas parcelas
foram expressamente excluídas do salário dos empregados em
acordo coletivo firmado com a recorrente.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

b. As contribuições referentes aos contribuintes individuais foram
corretamente recolhidas.
f) Sobre o AI/DEBCAD no 37.203.604-0:
a. Não cabe a cobrança de contribuição destinada ao INCRA, pois a
exação foi suprimida pela Lei no 7.787/89. A extinção da
contribuição em comento foi confirmada pelas Leis no 8.212/91 e
no 8.213/91.
b. Não cabe a cobrança das contribuições ao SEBRAE e da FNDE
sobre as parcelas referidas pela fiscalização, por se tratarem de
verbas de caráter salarial, mas sim indenizatório (“reembolso
quilometragem”, “locação de veículos", participação nos lucros,
abonos salariais e assistência média, odontológica e hospitalar).
g) Sobre os AI/DEBCAD no 37.203.605-8, no 37.203.606-6, no 37.203.607-4
e no 37.203.608-2:
a. Todas as exigências determinada pela legislação tributária, que
digam respeito ã documentação, foram prestadas pela Impugnante,
já fazendo parte do banco de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dos Órgãos que fiscalizam, sendo insubsistente
qualquer alegação de descumprimento formal.
h) As multas aplicadas nos patamares de 24%, 30%, 40% e 50% dos valores
dos supostos débitos tem caráter de confisco, ofendendo os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de tudo quanto fora exposto, requer-se seja o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, reformando-se os
Acórdão n°s 11-28.819, 11-28.821, 11-28.703, 11-28.820, 11-28.697, 11-28.485 e 11-
28.482 da 75 Turma da DRJ/REC, declarando-se IMPROCEDENTE os respectivos
lançamentos fiscais de n°s 37.203.6.02-3; 37.203.6.03-1; 37.203.6.04-0; 37.203.605-8;
37.203.6.06-6; 37.203.6.07-4; 37.203.6.08-2, reconhecendo-se:
1) A reunião dos Autos de Infrações supra elencados, realizando um julgamento
conjunto, com ampara no princípio da eficiência e formalismo moderado;
2) Requer a juntada posterior de provas, por todos os meios legais permitidos, conforme
art. 3° da lei 9.784/99.
3) A nulidade do MPF/Al em face das razões ora apresentadas e como medida salutar
do Estado de Direito que vigora no país, inaugurado pela Constituição Federal de 1988,
requer-se, digne julgador, conheça da presente defesa e lhe de provimento integral para
julgar improcedente a autuação em questão, para que, em conformidade com as normas
legais, excluam do lançamento, todos os valores exigidos e as verbas acessórias (multas
e juros);
4) Requer que julgue PROCEDENTE a preliminar argüida para declarar a nulidade do
Auto de Infração n° 37.203.604-O (Acórdão n°. 11-28.485) em combate sob o
fundamento de cerceamento de defesa;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

5) Requer a SUSPENSÃO da exigibilidade dos créditos tributário dos Autos de
Infrações supra determinado, que se originou do MPF n° 0430100.2008.00485,
conforme preceitua o art. 151, Ill, do Código Tributário Nacional;
6) Caso os Julgadores não considerem - de pronto – a ilegitimidade do lançamento em
questão, requer a realização de perícia onde se possa analisar, a aplicação do tributo e
suas multas e juros moratórios, respondendo: 1) Qual o ónus real que as referidas
obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio do IMPUGNANTE; 2) Qual o
critério de análise do fiscal ao incluir parcelas que são determinada por lei como
excluídas da base de cálculo das contribuições exigidas; 3) Como e em quais
porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor principal; 4) Em quanto
(porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor principal;
7) Requer, por fim, que as intimações acerca do presente procedimento sejam
encaminhadas - além do próprio RECORRENTE - para os representantes do mesmo, os
Drs. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n°
128.341 e OAB/CE sob n° 16.599-A e RODRIGO OTÁVIO ACCETE BELINTANI,
inscrito na OAB/PR sob n° 27.739 e OAB/CE sob n° 16.598-A, ambos com escritório
na Avenida Ernesto de Paula Santos, n° 187, Sala 706, Recife/PE, CEP 51021-330,
telefone (81) 3091-7547.
Por fim, protesta pela juntada da presente aos autos, acompanhada da documentação
anexa.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.203.603-1 (fls. 2-131) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, em face de
SIT – Serviços de Infraestruturas e Telecomunicação LTDA (CNPJ no 04.461.513/0001-80),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 03/2004 a 13/2006. A autuação alcançou o
montante de R$ 546.754,57 (quinhentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta e sete centavos). A notificação aconteceu em 30/03/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 80-95) o seguinte:
Trata-se de Auto de infração - Al, lavrado contra a empresa acima mencionada, em
decorrência da não comprovação do recolhimento das seguintes contribuições
destinadas à Seguridade Social:
Contribuições dos segurados empregados, previstas no an. 20 da Lei n° 8.212/91, cuja
obrigação de arrecadar e recolher é da empresa, nos termos do art. 30, inciso I, alíneas
“a" e da Lei n° 8.212/91.
Contribuições dos segurados contribuintes individuais, previstas no art. 21 da Lei no
8.212/91, cuja obrigação de arrecadar e recolher é da empresa (a partir de 04/2003), nos
termos do art. 4° da Medida Provisória n° 83, de 12/12/02, convertida na lei 10.666, de
08/O5/2003.
[...]
Constituem os fatos geradores das contribuições lançadas:
Os pagamentos efetuados a título de vale-alimentação “em pecúnia”;
Os valores pagos como abono salarial;
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

Os dispêndios realizados com assistência médica não extensiva à totalidade dos
segurados;
Os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
legislação;
Os pagamentos efetuados pelo uso de veículos próprios dos empregados sem a
comprovação da despesa;
Os valores pagos a pessoas físicas contratadas como estagiários em desacordo com a
Lei 6.494/77;
Os pagamentos feitos a contribuintes individuais, prestadores de serviço pessoas físicas;
Diferenças apuradas nas remunerações pagas aos sócios.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de início de
Ação Fiscal, de retenção e devolução de documentos e demais intimações à contribuinte (fls. 96-
99, 102-116 e 120-129); ii) Respostas da contribuinte (fls. 100 e 101, 118 e 119) e iii)
Procuração (fl. 117).
A contribuinte apresentou impugnação em 27/04/2009 (fls. 134-174), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário –
exceto alíneas “a” e “b” acima especificadas. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de tudo quanto fora exposto, requer-se seja a presente impugnação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE, anulando-se o MPF n° 0430100.2008.00485 e
declarando-se IMPROCEDENTE os respectivos lançamentos fiscais de n°s
37.203.6.02-3;
37.203.6.03-1;
37.203.6.04-0;
37.203.6.05-8;
37.203.6.06-6;
37.203.6.07-4; 37.203.6.08-2, reconhecendo-se:
1) A nulidade do MPF/AI em face das razões ora apresentadas e como medida salutar
do Estado de Direito que vigora no pais, inaugurado pela Constituição Federal de 1988,
requer-se, digne julgador, conheça da presente defesa e lhe dê provimento integral para
julgar improcedente a autuação em questão, para que, em conformidade com as normas
legais, excluam do lançamento, todos os valores exigidos e as verbas acessórias (multas
e juros);
2) Requer que julgue PROCEDENTE a preliminar argüida para declarar a nulidade do
Auto de Infração em combate sob o fundamento de cerceamento de defesa;
3) Requer a SUSPENSÃO da exigibilidade dos créditos tributário dos Autos' de
Infrações supra determinado, que se originou do MPF n° 0430100.2008.00485,
conforme preceitua o art. 151, III, do Código Tributário Nacional;
4) Caso os Julgadores não considerem - de pronto – a ilegitimidade do lançamento em
questão, requer a realização de perícia onde se possa analisar, a aplicação do tributo e
suas multas e juros moratórios, respondendo: 1) Qual o ônus real que as referidas
obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio do IMPUGNANTE; 2) Qual o
critério de análise do fiscal ao incluir parcelas que são determinada por lei como
excluídas da base de cálculo das contribuições exigidas; 3) Como e em quais
porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor principal; 5) Em quanto
(porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor principal;
5) Requer a juntada posterior de provas, por todos os meios legais permitidos, conforme
art. 3° da lei 9.784/99;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

6) Requer, por fim, que as intimações acerca do presente procedimento sejam
encaminhadas - além do próprio IMPUGNANTE - para os representantes do mesmo, os
Drs. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n°
128.341 e OAB/CE sob n° 16.599-A e RODRIGO OTÁVIO ACCETE BELINTANI,
inscrito na OAB/PR sob n° 27.739 e OAB/CE sob n° 16.598-A, ambos com escritório
na Avenida Santos Dumont n°. 2828, Edifício Torre Santos Dumont, sala 1701,
Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.150-161, telefone (85) 3486-1260.
Por fim, protesta pela juntada da presente aos autos, acompanhada da documentação
anexa.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimentos (fls. 175-179); ii) Comprovante de inscrição e situação cadastral (fl. 180); iii)
Declaração (fl. 181); iv) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 182-195);
v) Documentos pessoais (fls. 196-199); vi) Calendário de obrigações e tabelas práticas –
trabalhista (fl. 200); vii) Acordos e convenções coletivas de trabalho (fls. 201-278) e viii)
Convênio para arrecadação direta e Termo de cooperação técnica e financeira (fls. 279-287).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-28.482, de 14 de dezembro de 2009 (fls. 290-303), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. OPONIBILIDADE
AO FISCO TRIBUTÁRIO.
Os atos e negócios jurídicos, embora válidos entre as partes, quando revelada a intenção
de afastar a incidência da norma tributária que define os elementos essenciais do fato
gerador, considerar-se-ão inoponíveis à Fazenda Pública, em atenção ao princípio da
legalidade que rege o direito tributário.
DESPESAS COM USO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADAS. INTEGRAÇÃO AO
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos aos empregados, a título de ressarcimento pelas despesas decorrentes
do uso de seu veículo particular, quando não devidamente comprovados, não
configuram reembolso, mas remuneração, integrando, em conseqüência, as bases de
cálculo das contribuições sociais, quer destinada à Previdência Social, quer a terceiros
(INCRA, SEBRAE, FNDE).
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. SALÁRIO INDIRETO.
O pagamento habitual de auxílio-alimentação em pecúnia possui caráter remuneratório
para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo em vista que efetuado em
desacordo com as normas que tratam do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
ABONOS. NATUREZA SALARIAL.
Para fins tributários, somente lei pode desvincular os abonos pagos aos segurados
empregados de sua natureza salarial e, por extensão, do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DE LEI
ESPECIFICA
Nos termos da legislação previdenciária integra o salário de contribuição a participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo com a lei específica
que regula mencionados desembolsos.
MULTA DE MORA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é o foro administrativo o local apropriado para a discussão acerca de confisco de
multa de mora, porque se trata de exação imposta por lei, a que a Fazenda Pública está
adstrita a cumprir, dado seu caráter írrelevável e irrenunciável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
PERÍCIA. PRESCINDIEILIDADE.
Será indeferido o requerimento de perícia quando esta não se mostrar útil para a solução
da lide ou não vier instruído com os requisitos legais.
PROVA
EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Não demonstrado se tratar das exceções que a lei expressamente comina, as provas
documentais somente serão conhecidas se apresentadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 05 de março de 2010 (fl. 305), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em dia de mês de ano (fls. 306-350). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e aquelas especificamente vinculadas aos Autos de Infração diversos
daquele abrangido por este processo (AI/DEBCAD no 37.203.603-1).
Nota-se, ainda, que a recorrente deixou de impugnar especificamente o quanto
fixado pela decisão recorrida sobre os valores pagos aos segurados a título de vale alimentação
em pecúnia. Há apenas a menção genérica a utilidades pagas a título de indenização e não de
retribuição pelo trabalho realizado, as quais deveriam ser excluídas da base de cálculo do tributo
por não integrarem o salário de contribuição.
Mérito
1. Da preliminar de reunião dos autos de infrações para julgamento único.
Sobre esse ponto, informo que os processos no 14751.000668/2009-15, no
14751.000676/2009-61,
no
14751.000691/2009-18,
no
14751.000692/2009-54,
no
14751.000694/2009-43, no 14751.000696/2009-32 e no 14751.000697/2009-87, referentes aos
lançamentos em face da recorrente, já foram apensados e serão julgados conjuntamente na
presente sessão.
2. Da juntada extemporânea de documentos.
A contribuinte requer a juntada de documentos não apresentados no momentos do
protocolo da impugnação de fls. 1076-1116. Afirma-se que “a parte impugnante, ora requerente,
não teve condições de apresentar toda a documentação referenciada nos autos combatidos, uma
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

vez tais documentos, por se referirem a anos anteriores, só foram obtidos após análise
minuciosa nos arquivos da empresa”.
Ainda, o recurso também indica que a nova documentação deve ser aceita e
analisada de acordo com o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e art. 2o da Lei no 9.784/99, bem
como em respeito aos princípios do contraditório, da ampla-defesa e da verdade material.
Em que pese tais argumentos, não lhe assiste razão. Não se pode olvidar que as
instâncias administrativas de julgamento estão adstritas à letra da Lei, não cabendo nada além da
aplicação da legislação tributária vigente. Nesse sentido, as alíneas do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 elencam taxativamente as hipóteses nas quais permite-se a apresentação de
documentos após o prazo da impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Pois bem. A justificativa mencionada pela contribuinte está longe de configurar
um evento de força maior, já que é de sua responsabilidade a adequada organização e
armazenamento da documentação relativa aos fatos tratados nos autos. Igualmente, os
documentos não se refrem a fatos ou direitos supervenientes, nem se destinam a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Ao contrário, os novos documentos visam apenas
complementar as razões anteriormente apresentadas.
Por essas razões, indefiro a juntada dos novos documentos e deixo de considera-
los.
3. Das matérias devolvidas.
Superadas as questões acima mencionadas, passa-se a analisar os demais
argumentos levantados pela recorrente.
3.1. Da não incidência de contribuições sobre parcelas de caráter indenizatório.
Argumenta a contribuinte que é indevida a incidência das contribuições lançadas
pelo Auto de Infração sobre os valores pagos a título de reembolso quilometragem, locação de
veículos, participação nos lucros, abonos salariais e assistência média, odontológica e hospitalar.
Isso porque, já que não se tratariam de parcelas pagas pelo trabalho, e sim para o trabalho,
possuiriam caráter indenizatório e não estariam incluídas no conceito de salário-contribuição.
Exige-se, portanto, a análise específica das afirmações do contribuinte acerca
dessas valores, realizando o necessário cotejo com o quanto decidido no âmbito da DRJ.
3.1.1. Do abono salarial.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

No que tange aos pagamentos de abonos salariais, indica-se no recurso voluntário
que há no acordo coletivo firmado pela empresa a determinação de distribuição de tais valores,
sendo vedada a sua integração à remuneração dos empregados. Com isso, entende que seria
equivocada a inclusão desses pagamentos na base de cálculo dos tributos.
Pois bem. Veja-se que a decisão recorrida, logo de início, já explicita as razões
pelas quais não seria cabível a interpretação no sentido de que as convenções e acordos coletivos
de trabalho teriam o condão de retirar do campo de incidência os pagamentos que a Lei tributária
inclui na base de cálculo das contribuições cobradas:
As alegações da defendente são inócuas em afastar a legitimidade da exigência do
gravame tributário, tendo em vista que, nos termos do artigo 97, inciso IV, e artigo 114,
ambos da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional-CTN,
base de cálculo de tributos e fato gerador de obrigação tributária são matérias cujo trato
está condicionado à estrita observância da reserva legal, ou seja, somente a Lei, em
sentido estrito, poderá dispor acerca dessas matérias, não sendo, portanto, idôneo, o
estabelecimento de hipótese de isenção através de Acordo/Convenção Coletiva de
Trabalho, tal qual ocorreu no caso em tela.
Em seguida, referindo-se aos abonos salarias, menciona-se que:
Os abonos, para fins previdenciários, somente perdem a natureza remuneratória e, por
conseqüência, não integram as bases de cálculo de contribuições sociais, quando
desvinculados expressamente do salário por força de lei, à luz do disposto no art. 214, §
9°, V, “j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99 e alterações posteriores.
A despeito de o acordo coletivo pretender atribuir natureza indenizatória aos citados
pagamentos, constituem verdadeiro “plus” na remuneração do obreiro, objetivando
repor perdas salariais, configurando-se, assim, sua natureza remuneratória, sendo
irrelevante, para fins tributários, a qualificação que lhe foi atribuída pelas partes
acordantes.
O fato de serem pagos em única parcela não desnatura sua inclusão no campo de
incidência tributária, dado que, como fixado acima, somente quando sua instituição
decorre de lei pode-se isenta-lo do tributo em questão.
Frise-se, ainda, que o abono não era único.
Nota-se que o argumento levantado pela recorrente já foi devidamente enfrentado
e rejeitado pelo acórdão combatido. Assim, ratifica-se integralmente o posicionamento adotado
pela DRJ.
3.1.2. Do reembolso de quilometragem e da locação de veículos.
No que se refere aos pagamentos realizados pela empresa aos seus empregados e
contribuintes individuais a título de “reembolso quilometragem” e “aluguel de veículos”,
sustenta-se no recurso voluntário que tais verbas não integrariam o salário de contribuição por
não constituírem contraprestações pelo trabalho realizado, mas sim indenizações na forma de
utilidades para viabiliza-lo. Reitera-se que a recorrente segue acordos coletivos firmados com o
Sindicato da categoria, pelos quais as rubricas referidas não têm natureza salarial.
Cabe aqui mencionar novamente que os acordos e convenções coletivas de
trabalho, embora estabeleçam regras a serem seguidas entre as partes que os celebram, não são
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

eficazes para alterar ou descaracterizar os elementos que compõe a regra matriz de incidência
tributária.
Sobre a questão, afirmou a DRJ que, conforme o art. 28, § 9o, alínea “s” da Lei no
8.212/91, as parcelas correspondentes ao ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do
empregado não integrarão o salário de contribuição somente “quando devidamente comprovadas
as despesas realizadas”. Significa dizer, portanto, que para que se opere a exclusão pretendida
pela recorrente não basta simplesmente indicar que os valores foram transferidos aos segurados,
pois é também necessário que se comprove a especial finalidade de indenizar os custos que esses
segurados suportaram ao utilizar de seus próprios veículos em prol das atividades do
empregador.
O mesmo órgão também assevera que o citado dispositivo “condiciona a isenção
das contribuições previdenciárias à prévia prestação de contas, por parte dos empregados, dos
dispêndios suportados em decorrência do uso do seu próprio veículo em suas atividades
laborais”. Prossegue afirmando que:
No caso em exame, não há sequer contratos de locação formalmente firmados com os
empregados beneficiários. Tampouco houve demonstração de que referidos veículos
foram, efetivamente, utilizados para o trabalho ou que exista controle sobre
quilometragem dos mesmos.
Logo, não há que se falar em efetivo reembolso de despesa. Ainda que pago com prévia
anuência por meio de acordo coletivo de trabalho, este, como já fixado, não pode ser
oposto à Fazenda Pública, para fins de gozo de isenção tributária.
Mesmo se fossem considerados os documentos juntados com o protocolo do
recurso voluntário, esses apenas revelam que os valores foram efetivamente transferidos aos
empregados sem, contudo, apresentar a prestação de contas de cada um dos segurados ou mesmo
comprovar que aqueles valores foram pagos para cobrir as despesas pelo uso de seus veículos.
Assim, ratifica-se o posicionamento adotado pela DRJ no sentido de que:
“[...] os valores assumidos pela empresa como pagos aos obreiros, a título de reembolso
quilometragem e locação de veículos, não configuraram efetivo reembolso, mas salário
indireto, motivo pelo qual integram a sua remuneração para fins de incidência tributária,
nos moldes exigidos no presente crédito, mantendo-se, em conseqüência, incólume o
lançamento efetivado a este título”.
3.1.3. Do vale-alimentação em pecúnia.
No que tange aos valores referentes à rubrica em questão, afirma a decisão
recorrida que o auxílio alimentação apenas deixará de integrar o salário de contribuição com a
observância dos requisitos identificados no art. 28, §9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91 c/c art. 3o
da Lei no 6.321/76 e arts. 4o e 6o do Decreto no 5/91. Ou seja, a parcela não seria parte da base de
cálculo dos tributos cobrados “quando o fenecimento seja feito ‘in natura’, através de serviço
próprio de refeições, da distribuição de alimentos ou da celebração de convênio com entidades
fornecedoras de alimentação coletiva”.
A mesma decisão reconhece que:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

“[...] no presente caso, o auxílio-alimentação foi pago em dinheiro, com habitualidade,
em dissonância, portanto, com a legislação que dispõe acerca do PAT, entendemos que
essas importâncias passaram a se revestir de caráter remuneratório, para todos os
efeitos, sobretudo para fins de incidência de contribuições sociais, não se subsumindo,
portanto, à hipótese de isenção prevista no artigo 28, parágrafo 9°, alínea “c”, da Lei n°
8.212/91. Lançamento mantido”.
A recorrente nem sequer se manifestou em sentido contrário em seu recurso
voluntário, razão pela qual ratifica-se o entendimento acima citado.
3.1.4. Das contribuições sociais sobre planos de assistência médica.
A recorrente ancora-se no argumento de que o acordo coletivo de trabalho
firmado estende a todos os seus empregados os benefícios de assistência médica, hospitalar e
odontológica, de forma que os valores pagos estariam albergados pela regra do art. 28, §9o,
alínea “q” da Lei no 8.212/91.
No entanto, como bem apontado na decisão recorrida, a própria recorrente já
declarou em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 1038 e 1039) que tais benefícios
não eram extensivos a todos os empregados (fls. 1040 e 1041):
Referido comando legal elenca, mais precisamente, em sua alínea “q”, que os valores
pagos pelas empresas pertinentes à assistência médica ou odontológica, própria ou
conveniada, não integram as bases-de-cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social, desde que disponibilizados à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
E o relatório fiscal foi incisivo no sentido de que referida assistência não foi
disponibilizada à integralidade dos obreiros da empresa, consoante item 06 da
informação de fls. 103l, a ele disponibilizada pela própria impugnante. Isto, por si só, já
afasta a aplicação da referida regra de não-incidência tributária, ensejando sejam
mencionadas importâncias consideradas salários de contribuição para a Seguridade
Social.
Dessa forma, indefere-se a pretendida exclusão.
3.1.5. Da participação dos lucros e dos resultados.
Sobre as verbas pagas a título de participação de lucros e resultados da empresa,
insiste a recorrente na tese de que, em decorrência do acordo coletivo de trabalho por ela firmado
e pela disposição do artigo 3o da Lei no 10.101/2000, tais valores devem ser excluídos da base de
cálculo do tributo por não terem caráter habitual, configurando-se como utilidades de natureza
indenizatória que não integram a remuneração.
No entanto, como já delineado na decisão recorrida, o pagamento desses valores
deixou de observar as exigências expressas pelo § 1o, do art. 2o da Lei no 10.101/2000, que diz:
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
De acordo com a Cláusula Décima Nona do mencionado acordo coletivo, que
definiu as regras utilizadas para estabelecer o montante a ser pago aos trabalhadores a título de
participação de lucros, restou convencionado que os parâmetros adotados estariam unicamente
vinculados ao tempo de serviço e à faixa salarial do empregado, deixando de atender aos
critérios de produtividade, lucratividade da empresa, programas de metas ou resultados e prazos,
pactuados previamente, como propõe a lei de regência da matéria.
Não havendo suficiente observância do que dispõe a Lei vigente, não cabe a
exclusão pretendida pela recorrente, por força a alínea “j”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91.
Reiterando o quanto afirmado pela DRJ, a eventualidade dos pagamentos não descaracteriza a
sua natureza remuneratória pois “à semelhança do prêmio, pode deixar de ser pago ao obreiro,
quando as metas, previamente estabelecidas, não forem atingidas, tendo em conta o seu caráter
variável e condicional, sem que disto resulte a perda de sua qualidade remuneratória”.

3.2. Do suposto recolhimento de contribuições incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais.
A recorrente afirma que efetuou corretamente o recolhimento das contribuições
citadas ao longo do período fiscalizado:
Em relação a contribuição incidente sobre o valor creditado para contribuintes
individuais, como determina o art. 22, III, da Lei 8.212/1991, a RECORRENTE
realizou o recolhimento para o Instituto Nacional de Seguridade Social, de acordo com
informação já enviada para esse Órgão e documentos apresentados à época da
fiscalização aos Auditores Fiscais do Brasil”.
Sobre a questão, já afirmou a decisão recorrida que não foi apresentada prova
documental nesse sentido, bem como que:
De notar-se que o crédito em apreço refere-se a contribuições sociais NÃO declaradas
pela empresa nas correspondentes GFIP. Logo, a argüição da impugnante de que
efetivou os recolhimentos à Previdência Social sobre os valores informados a este
órgão, resulta sem efeito, ainda mais quando a empresa não comprovou haver declarado
e recolhido, efetivamente, quaisquer dos valores inclusos no presente processo.
Saliente-se ainda que as Guias da Previdência Social - GPS exibidas no curso da
inspeção foram elencadas pelo Fisco no relatório de documentos apresentados – RDA
(fls. 79/81 dos autos) e devidamente aproveitadas quando dos levantamentos fiscais,
resultantes da ação fiscal em tela, consoante relatório de apropriação às fls. 82/94.
Não tendo a recorrente apresentado elementos capazes de comprovar os supostos
recolhimentos, ratifica-se integralmente o quanto fixado pela DRJ nesse ponto.
3.3. Da glosa do salário-família.
Entende a recorrente que os valores referentes ao salário-família foram
indevidamente glosados, já que foram efetivamente repassados aos seus empregados de baixa
renda conforme foi demonstrado pela apresentação da documentação exigida pelo Decreto no
3.048/99.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

Porém, como já foi apontado pela DRJ, não foram apresentados documentos
suficientes no sentido de que tais trabalhadores realmente faziam jus ao benefício. Dessa forma,
deixa-se de acolher o argumento ora sustentado.
3.4. Das multas aplicadas.
Assevera a contribuinte que as multas aplicadas tem caráter de confisco,
ofendendo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. No
entanto, deve-se lembrar que os percentuais das referidas penalidades estão condizentes com a
legislação vigente à época do lançamento, não cabendo à administração tributária questionar ou
deixar de aplica-la.
A decisão recorrida descreve ainda que:
Também não é o foro administrativo o local apropriado para discutir a razoabilidade,
proporcionalidade ou caráter confiscatório da multa moratória, porque Administração
Fazendária é compelida a executar as nornas vigentes, enquanto integrantes do
ordenamento jurídico pátrio. Inexistindo qualquer decisão judicial que ampare a
defendente quanto a não exigência de mencionados acréscimos, válidos e eficazes são
os valores cobrados a este título.
Lembro, ainda, que a Súmula CARF 2 estabelece que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária”.
Portanto, deixo de conhecer a questão.
3.5. Do pedido de realização de perícia.
O citado pedido foi elaborado nos seguintes termos:
6) Caso os Julgadores não considerem - de pronto – a ilegitimidade do lançamento em
questão, requer a realização de perícia onde se possa analisar, a aplicação do tributo e
suas multas e juros moratórios, respondendo: 1) Qual o ónus real que as referidas
obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio do IMPUGNANTE; 2) Qual o
critério de análise do fiscal ao incluir parcelas que são determinada por lei como
excluídas da base de cálculo das contribuições exigidas; 3) Como e em quais
porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor principal; 4) Em quanto
(porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor principal;
Embora tenha apresentado quesitos a serem respondidos, a recorrente deixou de
indicar o nome do perito, seu endereço e qualificação profissional, em clara inobservância às
exigências do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. Por esse motivo, indefere-se o pedido.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e das matérias estranhas à lide, e, na parte conhecida
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.679 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000676/2009-61

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital